Tribunal: TJSP
Processo: 1000040-54.2019.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Possessória – Reintegração – Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora – Ação julgada improcedente – Decisão correta – Nulidade da sentença – Inexistência – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*